Tribunal: TJBA
Processo: 0018483-73.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0018483-73.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: Antônio de Tal Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA ENTÃO RELATORA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL FACE A EXEGESE DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA PELO INCRA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ante a existência de Ação de Desapropriação, intentada pelo INCRA, perante a Justiça Federal, cabe a esta o processamento do feito, face o disposto no art. 109, I da Constituição Federal. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0018483-73.2017.8.05.0000, sendo agravante, KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS, e, como agravado, ANTONIO DE TAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator